Tribunal: TJMT
Processo: 1005373-28.2019.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005373-28.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AUTO ELETRICA TOMASSONI EIRELI - ME - CNPJ: 19.175.423/0001-70 (EMBARGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANTONIO JOSÉ EVANGELISTA (EMBARGADO), AYSLA FRANCA DE SOUZA CUNHA - CPF: 038.696.451-30 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE EVANGELISTA SOUSA - CPF: 000.234.731-85 (EMBARGADO), RODRIGO CARVALHO CURVO - CPF: 022.408.691-00 (ADVOGADO), AYSLA FRANCA DE SOUZA CUNHA - CPF: 038.696.451-30 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE EVANGELISTA SOUSA - CPF: 000.234.731-85 (EMBARGANTE), AYSLA FRANCA DE SOUZA CUNHA - CPF: 038.696.451-30 (ADVOGADO), AUTO ELETRICA TOMASSONI EIRELI - ME - CNPJ: 19.175.423/0001-70 (EMBARGANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

:

1005373-28.2019.8.11.0040

E
MBARGANTE:

AUTO ELETRICA TOMASSONI EIRELI - ME

EMBARGADO
S
:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO -

SICREDI CELEIRO DO MT
,
ANTONIO JOSE EVANGELISTA SOUSA
e
ANTONIO JOSÉ EVANGELISTA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE D
O BANCO
PELO GERENCIAMENTO DA CONTA BANCÁRIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ÔNUS DA AUTORA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO PERCENTUAL E DESTINAÇÃO DOS HONORÁRIOS – INOCORRÊNCIA – ART
.
1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a obscuridade apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir a matéria.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

AUTO EL
É
TRICA TOMASSONI EIRELI - ME

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
303328355
)
ob
jetivando sanar suposta
obscuridade

que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº
301388373
, proferido
nos Embargos de Declaração
oposto
pelo ora embargante no

Recurso de Apelação Cível
interposto p
ela

COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS SORRISO -

SICREDI CELEIRO DO MT

que,
por unanimidade,
rejeitou os
aclaratórios
, mantendo a decisão colegiada de
parcial
provimento do
apelo
para reformar
em parte a sentença a fim de determinar que a parte autora arque com as custas processuais e com os honorários advocatícios
.

Em síntese, sustenta
o embargante
obscuridade no acórdão quanto à definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência devidos e se tal verba deverá ser rateada entre os patronos dos litisconsortes passivos ou destinada integralmente a apenas um deles.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões da Cooperativa embargada pelo desprovimento
(ID
265130796
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, a parte embargante alega obscuridade no acórdão quanto à definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência devidos e se tal verba deverá ser rateada entre os patronos dos litisconsortes passivos ou destinada integralmente a apenas um deles.

Contudo, não se verifica qualquer obscuridade no acórdão embargado,
o qual
foi categórico ao aplicar o princípio da causalidade, reconhecendo que a parte autora deu causa à demanda ao efetuar equivocadamente
o depósito bancário, devendo, portanto, arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

Quanto ao percentual dos honorários advocatícios, não há necessidade de nova fixação, uma vez que o percentual já havia sido estabelecido na sentença de primeiro grau (10% sobre o valor da condenação), sendo mantido pelo acórdão, alterando-se apenas o responsável pelo pagamento.

No que tange à destinação da verba honorária, é evidente que esta deve ser direcionada ao patrono da parte vencedora no recurso, ou seja, ao advogado da Cooperativa Sicredi, que obteve êxito em seu pleito recursal quanto à inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Não há que se falar em rateio com o patrono do segundo requerido (Antônio José Evangelista), pois este não recorreu da sentença nem obteve alteração favorável em sede recursal que justificasse tal divisão.

Portanto, fica evidente que a parte embargante pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria sem que exista, de fato, obscuridade no acórdão recorrido, o qual apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos necessários para a compreensão e execução da decisão.

Logo
, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025